Tribunal: TCU
Processo: 028.333/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Lima Brito Ltda., solidariamente com os Srs. Ailton Meireles Junior e Andre Luiz Maciel Carvalho, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/3/2014 a 5/5/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Lima Brito Ltda., do Sr. Ailton Meireles Junior e do Sr. Andre Luiz Maciel Carvalho, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 31/03/2014 506,88 D 31/03/2014 3.504,54 D 09/04/2014 201,52 D 16/04/2014 3.873,06 D 13/05/2014 503,80 D 30/05/2014 5.155,61 D 02/06/2014 3.783,45 D 06/06/2014 244,72 D 04/07/2014 6.989,53 D 04/07/2014 352,66 D 31/07/2014 6.642,48 D 01/08/2014 403,04 D 09/09/2014 782,43 D 09/09/2014 11.750,30 D 02/10/2014 10.296,80 D 03/10/2014 1.083,17 D 03/11/2014 11.184,02 D 03/11/2014 1.475,42 D 28/11/2014 11.735,32 D 28/11/2014 807,62 D 14/01/2015 13.434,93 D 14/01/2015 604,56 D 09/02/2015 11.422,22 D 10/02/2015 856,46 D 03/03/2015 1.514,48 D 04/03/2015 11.174,67 D 02/04/2015 13,77 D 02/04/2015 446,70 D 02/04/2015 17.078,64 D 02/04/2015 1.662,54 D 05/05/2015 604,56 D 05/05/2015 8.895,42 D 28/11/2019 6.238,36 C 27/01/2020 313,26 C 26/02/2020 780,68 C 26/03/2020 1.632,93 C 30/04/2020 378,74 C 28/05/2020 2.222,91 C 9.2. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Lima Brito Ltda., ao Sr. Ailton Meireles Junior e ao Sr. Andre Luiz Maciel Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.